Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721206-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 16:26:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator